Tribunal: TJDFT
Processo: 0715868-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Trata-se de ação rescisória, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada por JOSÉ BEZINHO DE CARVALHO, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, em que pretende a rescisão do acórdão n.o 1373447 proferido por ocasião do julgamento de apelação n.o 0703239-49.2021.8.07.0006, que reformou parcialmente a sentença e inverteu em seus desfavor a verba sucumbencial para condená-lo no importe de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Alega a parte autora, em síntese, que a decisão rescindenda viola manifestamente norma jurídica prevista no artigo 292, §3o, do Código de Processo Civil, ao fixar a verba sucumbencial tendo como parâmetro o valor da causa e que, no caso, deveria ter sido estipulado os ônus sucumbenciais pelo proveito econômico obtido pela parte adversa. Afirma que o valor dos ônus sucumbenciais nos moldes em que estabelecidos é maior do que a própria dívida questionada inicialmente pela propositura dos embargos de terceiro e decisão rescindenda gera uma disparidade que atentaria contra o princípio da inafastabilidade de jurisdição. Requer o processamento da ação rescisória e, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestado o cumprimento de sentença n.o 0703239-43.2021.8.07.0006 até o julgamento final desta ação. No mérito, pugna pela procedência da ação para seja rescindido o acórdão no ponto relativo à fixação da verba sucumbencial com a realização de um novo julgamento que estipule os ônus sucumbenciais com base no proveito econômico pretendido com o ajuizamento dos embargos de terceiros originários. Custas e depósito juntados (ID 35408191, ID 35408192, ID 35810453 e ID 35810454). A parte ré, espontaneamente, apresentou contestação no ID 36945554; e réplica da parte autora no ID 38270490. O Ministério Público oficiou pela ausência de interesse em intervir no feito (ID 27541143). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. A ação rescisória tem natureza jurídica de ação, cabível somente em hipóteses excepcionalíssimas e taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. (...) No caso, a pretensão rescisória fundamenta-se na suposta ocorrência de em violação manifesta à norma jurídica (artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil) em razão da suposta injustiça na fixação da verba sucumbencial. A violação à norma jurídica somente tem procedência quando é evidente a dissintonia entre o julgado e a norma jurídica ou quando a extração interpretativa dada pelo julgado ofende, de forma inequívoca e manifesta, o dispositivo legal indicado pelo autor da ação rescisória como infringido pela atividade hermenêutica. A análise dos pressupostos internos da presente ação rescisória registra de maneira incontroversa a ausência de violação à norma jurídica na decisão apontada como rescindenda, sendo notório pelos argumentos trazidos à inicial a percepção da tentativa transversa de sua instrumentalização como sucedâneo recursal com o objetivo de desconstituir provimento jurisdicional exauriente alcançado pela preclusão máxima (ID 35408193). O exame prefacial do acórdão de ID 35408193 em confronto com os fundamentos construídos na inicial circundam matérias que tiveram ampla, verticalizada e exauriente cognição, almejando a parte autora com o ajuizamento desta ação rescisória reforma do julgado diante da sua irresignação quanto ao parâmetro utilizado para a fixação da verba sucumbencial em seu desfavor. Inconformismo não é a sede adequada para a pretensão rescisória, sendo manifestamente incabível seu manejo na medida em que é evidente a tentativa de reinterpretação de fatos e provas e a reforma do direcionamento do julgamento conferido pelo título judicial legitimamente formado, porquanto a “ (...) a pretensão de correção de eventual injustiça da decisão rescindenda não está entre as hipóteses que ensejam a rescisória, que, tampouco, constitui sucedâneo de recurso” (STJ, AgInt no AResp 1.048.841/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017) Inexistindo violação manifesta à norma jurídica que adeque à subsunção legal permissiva da ação rescisória, resta inservível sua utilização como a via eleita para amparar as pretensões de irresignação com o título judicial alcançado pela força da coisa julgada. Ante o exposto, em razão da flagrante inadmissibilidade, INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO a presente ação rescisória, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 968, §3o; 330, inciso III; e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquive-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora